Tribunal: STF
Processo: Rcl 73520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO no Processo 7004739-75.2023.8.22.0009, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 49/RN.



    Relata o reclamante que:



    Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por Rosecleia Oliveira da Silva, corresponsável pela empresa COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PANTANEIRA EIRELI em face do Estado de Rondônia, na data de 28/09/2023, em que requereu a inexistência de relação jurídica acerca da incidência de ICMS nas operações de deslocamento ou transferência de bens entre filiais localizadas no Estado de Rondônia.



    O Juízo da 1ª Vara Cível de Pimenta Bueno julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:



    [...] De fato, quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucional n.° 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. 



    No entanto, posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas somente as ações em curso, distribuídas até 29/04/2021. 



    Diante do exposto, no caso dos autos, esta ação foi proposta apenas em 28/09/2023, bem como verifico que a cobrança do ICMS refere-se a período anterior a dezembro/2023, motivo pelo qual incide, e é exigível, o mencionado imposto sobre as transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Assim, não há fundamento legal para acolhimento da tese de inexigibilidade da CDA n.° 20210200004030, pois patente a existência do fato gerador e autorizada a cobrança nos termos em que decidiu o STF. [...] 



    JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ROSECLEIA OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA, o que faço para determinar que seja aplicada à CDA n.º 20210200004030 a taxa SELIC como índice de correção do crédito tributário, desde o fato gerador, e da multa, tendo como termo inicial a sua respectiva lavratura (documento 1, p. 2).



    Contra a sentença, a beneficiária do ato reclamado interpôs apelação, à qual o TJRO deu provimento:



    Constitucional e tributário. ICMS. Transferência de bens entre unidades da mesma empresa. Efeitos do julgamento da ADC n. 49. Análise despicienda. Súmula 166/STJ. Incidência. Repercussão geral. Tema n. 1.099 do STF. Débito fiscal. Anulação. Procedência. A teor da Súmula n. 166/STJ e da Repercussão geral do Tema n.1.099 do STF, há muito, é vedada a tributação da operação de transferência de bens entre unidades da mesma empresa (desde 1996), e é despicienda, portanto, a análise dos efeitos (e sua modulação) da ADC n. 49 do STF, de tal modo que seja procedente ação anulatória de débito fiscal baseada em tal circunstância fática (documento 1, pp. 2-3).



    Irresignado, o reclamante opôs embargos de declaração e recurso especial, pois, segundo sustenta:



    [...] o acórdão não sanou a omissão da aplicação da modulação dos efeitos dada pelo STF na ADC nº 49, e, por consequência, ofensa aos arts. 489, II, § 1º, VI, 926, 927, I, do CPC, e por violação aos arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, da LC nº 87/96, com interpretação dada pelo STF na ADC nº 49, em especial quanto à modulação de efeitos, o Estado de Rondônia apresentou recurso especial (documento 1, p. 3).



    Argumenta que:



    [...] o Tribunal Reclamado proferiu decisão que, ao desprezar a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, desautorizou o Fisco estadual a proceder com a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bens ocorrido antes de 2024, salvo os casos pendentes de decisão até a publicação da ata do julgamento (29.04.2021), o que implica desrespeito à decisão desta Corte nos embargos de declaração na ADC 49, cuja modulação fixou que apenas os fatos geradores a partir do exercício financeiro de 2024 não poderiam gerar a exação tributária (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    b) A procedência da reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão proferida pelo Tribunal e Justiça de Rondônia no processo nº 7004739-75.2023.8.22.0009, assegurando-se a autoridade da decisão proferida por essa Corte nos Embargos de Declaração na ADC 49 (documento 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada é dissonante da decisão paradigma, como será explicitado.



    Com efeito, ao julgar o mérito da ADC 49/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança de ICMS sobre o transporte de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é inconstitucional. Vejamos:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 



    2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 



    3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.



    4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996 (ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/5/2021 – grifei).



    Contudo, ao analisar os embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, considerando presentes razões de segurança jurídica e interesse social, modulou “os efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, qual seja, 29/4/2021. Confira-se:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    [...]



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular (ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/8/2023 – grifei). 



    Em resumo, o STF, ao julgar a ADC 49/RN, em 19/4/2021, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996, os quais previam a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS quando do deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    Na sequência, em 19/4/2023, ao julgar os embargos de declaração, este Tribunal modulou os efeitos daquela decisão, a fim de que tivesse eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro subsequente – 2024 –, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da referida ação, ocorrida em 29/4/2021. 



    Examinando os autos, é possível verificar que a Ação Anulatória de Débito Fiscal, na qual foi proferida a decisão reclamada, foi proposta em 28/9/2023. Desse modo, incide a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinada no julgamento dos embargos de declaração, permitindo, assim, a cobrança do ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo titular entre unidades federativas diversas até 2024. 



    Não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao dar provimento à apelação, proferiu decisão dissonante do entendimento firmado por esta Corte no mencionado paradigma. Transcrevo, no que interessa:



    A apelante ajuizou a ação anulatória contra o Estado de Rondônia, com o objetivo de que seja declarada inexigível a CDA n. 20210200004030, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em virtude do reconhecimento da inexistência de fato gerador, com base na Súmula n. 166 do STJ, a qual foi julgada parcialmente procedente (vide sentença — id. 23880717).



    [...]



    Ao final requereu provimento do recurso para que seja declarada inexigível a CDA n. 20210200004030, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em virtude do reconhecimento da inexistência de fato gerador, com base na Súmula n. 166 do STJ.



    [...]



    O caso dos autos retrata a pretensão anulatória de débito fiscal, ao argumento da nulidade da autuação pelo ICMS em operação de transferência de bens/mercadorias de uma unidade para outra da mesma empresa, a qual, em razão da Súmula n.166 do STJ, não pode ser tributada. 



    O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação (somente para exclusão do índices de correção incidentes no valor débito tributário), argumentando que a Suprema Corte, na ADC n. 49 (Pleno), declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, da Lei Complementar Nacional n. 87/97, e, em embargos de declaração, modulou seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, de tal modo que os lançamentos efetuados antes de tal marco seriam legais. 



    Pois bem, em que pese o enorme conhecimento do juiz a quo, embora haja tal declaratividade modulada pela Suprema Corte, as questões dessa natureza não estão, única e exclusivamente, vinculadas a tal julgado, pois há efeito cogente, também, da Súmula n.166 do STJ, que, há muito, já veda a tributação de circulação de mercadorias/bens entre unidades da mesma empresa.



    [...]



    Tal verbete sumular existe desde 1996. 



    Mais: em Repercussão Geral – Tema n. 1.099 – a Suprema Corte já havia estabelecido, em 2020:



    [...]



    Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF – ARE 1255885, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julg. 14/8/2020, Repercussão Geral, Mérito, DJe-228, div. 14/9/2020, pub.15/9/2020.)



    [...]



    Tais precedentes vinculativos, anteriores ao julgado da ADC n. 49, já impunham eficácia normativa bastante para invalidar os lançamentos realizados pelo fisco. Ressalte-se que as autuações, no caso concreto, foram no ano de 2021. Ora, já havia impeditivo legal à autuação, de tal modo que é despicienda a questão da análise da modulação da Suprema Corte na ADC n. 49. 



    [...]



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação e anular os lançamentos tributários (e seus consectários) realizados até a data do ajuizamento da ação, apontados na peça exordial (documento 2, pp. 4-5).



    Por relevante, registro que consulta realizada ao site do TJRO revela que o recurso especial do Estado de Rondônia não foi admitido e que há agravo pendente de julgamento. Desse modo, não há trânsito em julgado. 



    É verdade que o TJRO, ao julgar a apelação com esteio no Tema 1.099 RG, foi ao encontro da jurisprudência ali firmada, no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, uma vez que, nesta hipótese, não há transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Porém, afastou-se do entendimento desta Suprema Corte ao deixar de aplicar a modulação da declaração de inconstitucionalidade, estabelecida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/RN. 



    Recordo que a Ação Anulatória de Débito Fiscal foi proposta em 28/9/2023 e o acórdão reclamado, proferido em 6/6/2024 (documento 2, p. 6), ou seja, em momento posterior às decisões do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o TJRO, ao julgar a apelação, estava vinculado à orientação firmada por esta Corte, que estabeleceu que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade excepcionava apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/4/2021. 



    Assim, ao não observar o marco temporal definido pelo STF, a decisão reclamada incorreu em violação à autoridade desta Suprema Corte.



    Com essa mesma orientação, indico os seguintes precedentes: ARE 1.435.616/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/6/2023; ARE 1.475.320/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2024; ARE 1.485.091/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/4/2024; RE 1.499.798/SP, DJ 1º/7/2024, e RE 1.476.884/SP, DJe 1/7/2024, ambos da minha relatoria. 



    No mesmo sentido, cito as reclamações: Rcl 63.931/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/12/2023; Rcl 62.451/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/3/2024; Rcl 71.833/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.382/RO, Rel. Min. Luix Fux, DJe 4/2/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na ADC 49/RN, especificamente quanto à possibilidade de incidência de ICMS em razão da modulação de efeitos decorrente do julgamento dos embargos de declaração naquela ação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia/TJRO



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator